Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA.

1. O transcurso de curto lapso temporal não se mostra suficiente para afastar o risco de reiteração criminosa.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, principalmente pelo suposto cometimento de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em plena luz do dia, rendendo dono do estabelecimento e os clientes.

3. Ordem denegada.